Tribunal: TJDFT
Processo: 0723299-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0723299-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDMAR RODRIGUES DOURADO IMPETRANTE: CASSIUS LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 20 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES